Tribunal: TJSP
Processo: 1001072-22.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso ministerial pleiteando a reforma da r. decisão proferida em sede de execução penal que indeferiu a peça inicial e julgou extinto o processo de execução da pena de multa – Impossibilidade – As decisões proferidas em sede de execução penal desafiam Agravo em Execução – Inteligência do artigo 197 da LEP – Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso ministerial pleiteando a reforma da r. decisão proferida em sede de execução penal que indeferiu a peça inicial e julgou extinto o processo de execução da pena de multa – Impossibilidade – As decisões proferidas em sede de execução penal desafiam Agravo em Execução – Inteligência do artigo 197 da LEP – Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes – APELO NÃO CONHECIDO.